Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739091-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS, GLAUCIO FONTENELE DE MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida ação de conhecimento (00708066-31.2020.8.07.0009) movido por GLAUCIO FONTENELE DE MELLO e SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS. A decisão agravada determinou aos executados outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos (unidade no 1401, do empreendimento Fun Home &amp; Lazer, com 2 vagas na garagem no 17 e 27, localizada na QN 614, conjunto D, Lotes, 1 e 2 – Samambaia-DF), sob matrícula no 327762 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 136550586): “Cuida-se de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte exequente para apresentar o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais em autos apartados para evitar tumulto processual. Intimem-se os executados, pessoalmente, para outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos (unidade no 1401, do empreendimento Fun Home &amp; Lazer, com 2 vagas na garagem no 17 e 27, localizada na QN 614, conjunto D, Lotes, 1 e 2 – Samambaia-DF), sob matrícula no 327762 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, em favor da parte autora, sob pena de multa diária de de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Nas razões do recurso, o recorrente afirma que, diante da complexidade do caso o Banco ainda está diligenciando a fim de atender o mais rápido possível a aludida ordem judicial, tendo adotadas as medidas necessárias, contudo, depende de procedimentos administrativos internos e externos, necessitando de tempo hábil de atendimento, considerando a expressiva quantidade de solicitações recebidas diariamente em todo o Brasil. Alega que o presente agravo de instrumento visa afastar a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, por estar o Banco diligenciando internamente a ortoga da escritura definitiva do imóvel objeto dos autos. Assevera que a fixação de multa no importe arbitrado gera enriquecimento sem causa, pois esta foi fixada em patamar demasiadamente alto. Assim, o agravante requer seja atribuindo efeito suspensivo ao recurso, e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 41419384), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença movido por GLAUCIO FONTENELE DE MELLO E SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS contra a SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e o BANCO DO BRASIL, em que se requer a outorgada definitiva da escritura aos autores, no prazo de 30 dias, cumprindo com todos os atos necessarios para a baixa da hipoteca e a escrituraçao do imovel (unidade no 1401, do empreendimento Fun Home &amp; Lazer, com 2 vagas na garagem no 17 e 27, localizada na QN 614, conjunto D, Lotes, 1 e 2 – Samambaia-DF), sob matrcula no 327762 do 3o Ofcio de Registro Imobiliario do Distrito Federal, sob pena de multa a ser aplicada nos termos do artigo 536, § 1o do CPC (ID 128928447). O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Uma vez reconhecida a exigibilidade da obrigação de fazer, é dado ao juízo determinar as medidas necessárias à satisfação dos credores, a fim de alcançar a efetivação da tutela específica perseguida, conforme prevê o art. 536 do CPC. No caso, a manutenção da multa diária é necessária para proporcionar ao processo um resultado útil e prático, revelando-se o valor arbitrado como multa diária (R$ 500,00), proporcional ao caso concreto. O prazo fixado de 30 (trinta) dias é suficiente para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte: “(...) a hipoteca que a autora pretende desconstituir é de titularidade da instituição financeira em comento, sendo a mesma responsável pela sua manutenção. Por conseguinte, demonstra-se também o interesse de agir da autora. 4.3. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: "(...) 1. Compete, solidariamente, ao credor hipotecário e à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa do gravame da hipoteca nas hipóteses em que há quitação integral das obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte da parte adquirente do imóvel. 2. Se a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estiver a cargo do agente financeiro, deve o credor hipotecário figurar no polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar ou dificultar a outorga definitiva da escritura do imóvel integralmente quitado pelos adquirentes. 3. Recurso conhecido e não provido." (07087487620218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/07/2021). 4.4. Preliminares afastadas. 5. Da impugnação ao valor da causa. 5.1. O pedido de escrituração do imóvel enseja o reconhecimento da propriedade. Logo, mesmo que não se discuta a compra e venda do imóvel, não é inadequado atribuir à causa o seu valor de contrato, visto que, sendo objeto da demanda, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC). 5.2. Precedente do TJDFT: "(...)Tendo em vista que a pretensão autoral engloba o pedido de transferência da propriedade de imóvel, o proveito econômico é traduzido pelo valor estimado do bem, não sendo possível vislumbrar-se, no caso em tela, qualquer indício de excessividade ou desproporcionalidade no valor atribuído à causa." (07084344720198070018, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 02/09/2020). 6. Do mérito. 6.1. A construtora, promitente vendedora de imóveis, é responsável pelo gravame que recai sobre os bens que negociou, ainda que a baixa da hipoteca possa ser efetuada pelo agente financeiro, conforme a responsabilidade solidária entre fornecedores disposta no art. 18 do CDC. 6.2. Ao caso aplica-se a Súmula no 308 do STJ que dispõe que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". 7. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. (...) 7.2. Precedente desta Corte em caso similar: "(...) 2. Estando formalmente perfeita a promessa de compra e venda de imóvel, a outorga da escritura e a retirada da averbação das hipotecas são medidas devidas pela construtora, de maneira que se impõe o seu cumprimento, nos exatos termos da sentença exequenda. 3. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. (...)" (07431372420208070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/03/2021). 7.3. (...)”. (07228928620208070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/10/2021) “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU. HIPOTECA DE SUA TITULARIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer proposta contra construtora e financiadora que não procederam à baixa da hipoteca de imóvel quitado. (...) 5. O valor arbitrado como multa diária (R$ 500,00) mostra-se proporcional ao caso concreto. (...)” (07254968820188070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/2/2020). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 15:16:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador